Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-20.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0019337-20.2010.8.11.0041
Recorrente: JONHNY BETENCOURT
Recorrido: MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por JONHNY BETENCOURT, em face da decisão de id. 52527467, que negou efeito suspensivo ao Recurso Especial.
Tendo em vista que o pedido de reconsideração não trouxe nenhum fato novo, INDEFIRO o pedido, e mantenho a decisão de id. 52527467 pelos seus próprios fundamentos.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII